Tribunal: TJDFT
Processo: 0000361-61.2008.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO: 0000361-61.2008.8.07.0003 EMBARGANTE: EDILSON PEREIRA REIS, EDUARDO TELES BORGES, JOSE WILSON DOS SANTOS, RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES DECISÃO Cuida-se de embargos declaratórios opostos por Ricardo de Oliveira Gonçalves, Eduardo Teles Borges e José Wilson dos Santos contra o despacho proferido por este relator, que indeferiu o pedido de conversão do feito em diligência, conforme IDs 25315262 e 25522252. Afirmam os embargantes, em síntese, que o despacho foi omisso quanto ao enfrentamento da matéria, na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado na manifestação acostada nos IDs 25890585 e 259367095. Os embargantes Ricardo e Eduardo argumentam, ainda, que o despacho está contraditório em sua essência, sustentando a existência de materialidade do delito, sem, no entanto, ter efetivamente buscado averiguar a pertinência do pedido, com base nos documentos juntados aos autos, em especial: Gae, prontuário médico, e relatório médico, indicados pela defesa. Alegam, ainda, que a contradição ocorreu diante de toda narrativa fática e documentos que instruíram o feito, em especial o prontuário médico, demonstrando que não ocorreu a violência da forma alegada. Requerem que os presentes embargos de declaração sejam conhecidos e providos para sanar os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos modificativos. Requerem, ainda, prequestionar a questão para que haja apreciação de futuro Recurso Especial e/ou Extraordinário, sobre a matéria em discussão. A Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo desprovimento dos embargos. (ID 26447886). É a síntese do necessário. Esclareço, inicialmente, que: O Ministério Público ofereceu denúncia contra os réus e Pedro Amorim Guimarães perante o 2o Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (Autos no 2008.03.1.009447-4), pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, incisos II e III, do Código Penal) contra a vítima Gilmar Vareto Damazio (ID 19462817 - págs. 1-4). O Tribunal do Júri absolveu o réu Pedro Amorim Guimarães. O crime imputado aos réus Edilson Pereira Reis, José Wilson dos Santos, Eduardo Teles Borges e Ricardo Oliveira Gonçalves foi desclassificado para outro diverso dos dolosos contra a vida (ID 19462838 - págs. 12-19). Opostos embargos de declaração pelo MP, foi proferida sentença absolvendo o réu Pedro Amorim Guimarães e desclassificando o crime imputado aos réus, condenando-os pela prática de tortura-castigo, qualificada pelo resultado morte, nos moldes do art. 1°, inciso II, c/c o § 3°, parte final, e § 4o, inciso I, da Lei n. 9.455/97 (ID 19462838 - págs. 37 e 136). Em sede de apelação, a condenação foi mantida por maioria dos desembargadores da 1a Turma Criminal, mas o recurso foi provido parcialmente somente para reduzir as penas de todos os réus. (ID 19462840 – pág. 46). Interpostos Embargos Infringentes e de Nulidade, por maioria, a Câmara Criminal desta Corte manteve a condenação e as penas estabelecidas na apelação, negando-se provimento ao recurso. (ID 19462841 - pág. 20) Todavia, o Superior Tribunal de Justiça anulou o processo para fins de mutatio libelli, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal. (ID 19462843 - págs. 51-75) O compartilhamento das provas produzidas foi por mim deferido. (ID 19462843 - pág. 21) Firmada a competência da Auditoria Militar (ID 19462843 - págs. 138-142). O Ministério Público aditou a denúncia. Os atos judicias praticados foram ratificados. (ID 19462847) Os acusados foram devidamente citados do aditamento à denúncia (ID 19462849, págs. 4, 8, 12 e 16). No curso da instrução, foram ouvidas as testemunhas Fabiano Andrade Oliveira Ramos, Ronicli Martins da Silva e Edson Gondim Silvestre. A Carta Precatória para oitiva da testemunha de acusação Vanderleia Ribeiro Calazans foi devolvida sem cumprimento. Procedeu-se o interrogatório dos acusados. Em audiência de retratação, a testemunha Roniclei Martins da Silva foi novamente ouvida no Juízo da Auditoria Militar. Os acusados foram interrogados novamente nesta mesma ocasião. (ID 19463320) Na fase do artigo 427 do CPPM, as partes nada requereram, conforme Ata de Audiência acostada no ID 19463320. O Ministério Público apresentou alegações finais (ID 19463333). Em alegações finais, a Defesa de Edilson Pereira Reis requereu a absolvição do réu, nos termos do art. 439, alíneas “a” e “c” do CPPM. Subsidiariamente, pugnou pela absolvição do réu, com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM, ou a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 209, § 3o, do CPM. Além da revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica (ID 19463340). Por sua vez, em alegações finais, Ricardo de Oliveira, José Wilson e Eduardo Teles, requereram a absolvição, por não terem praticado qualquer conduta que se subsuma ao tipo penal incriminador (Art. 439, “c”, CPPM). Subsidiariamente, requereram, ainda, a absolvição por inexistência de provas para sustentar uma condenação (Art. 439, “e”, CPPM). (ID 19463342) Novamente, sobreveio sentença condenando os réus Edilson Pereira Reis, José Wilson dos Santos, Eduardo Teles Borges e Ricardo Oliveira Gonçalves, como incursos nas penas do crime previsto no art. 1o, inciso II, c/c o § 3o, parte final, e § 4o, inciso I, da Lei no 9.455/97, c/c o art. 9o, inciso II, alínea “c’, do Código Penal Militar. (ID 19463356) Em razões de apelação, José Wilson requer acolhimento da preliminar de inépcia da denúncia, decretando-se a nulidade da ação penal desde o seu início; seja reconhecido o cerceamento de defesa, visto a inépcia da denúncia para decretar a nulidade da r. sentença. No mérito, pugna pela absolvição, nos termos do artigo 439, alínea “c” e “e” do Código de Processo Penal Militar; Analogamente, a absolvição nos termos do artigo 386, inciso IV e VII, do Código de Processo Penal; a exclusão da valoração negativa da intensidade do dolo ou grau da culpa. (ID 19463387) Razões de apelação de Edilson. (ID 19463448) Por sua vez, em razões de apelação, Ricardo de Oliveira e Eduardo Teles requerem a absolvição dos réus (ID 20325734) Agora, quando do julgamento do recurso de apelação, os embargantes José Wilson, Ricardo de Oliveira e Eduardo Teles atravessam petição requerendo a conversão do feito em diligência para que fosse expedido ofício ao IML para questionar se foi realizado o Laudo de Exame Corpo de Delito Indireto, acostando-o aos autos em caso positivo. Caso fosse negativa a resposta, requereram o envio Gae/prontuário médico/relatório médico de Gilmar Vereto ao IML, para que fosse procedido o exame indireto, oportunizando aos apelantes a formulação de quesitos. Requereram, ainda, que fosse ouvido o Dr. Vinícius S. Lucena, CRMDF 10.516. Conheço dos embargos, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Contudo, não assiste razão aos embargantes, pois não existe qualquer vício a ser sanado pela via eleita. Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal c/c 1022 do CPC. Portanto, os embargos declaratórios se prestam a sanar defeitos preestabelecidos, não comportando outros fundamentos ou o reexame da causa. No despacho embargado consta: “Nada a prover quanto aos requerimentos extemporâneos de IDs 25315262 e 25522252. Não demonstrada à necessidade de complementação da instrução criminal em Segunda Instância. O feito foi devidamente instruído. Há provas incontroversas da materialidade delitiva, em especial o Laudo de Exame de Corpo de Delito - Cadavérico, a Guia de Atendimento de Emergência e o Prontuário Eletrônico da vítima Gilmar Vareto.” (ID 25800503). No presente caso, verifica-se que as provas colhidas são suficientes para embasar o decreto condenatório, pois, em Juízo, os próprios réus Edilson, José Wilson, Eduardo Teles e Ricardo Oliveira afirmaram que Pedro Amorim desferiu um chute na vítima, o LECD cadavérico atesta como causa da morte o traumatismo cranioencefálico por ação contundente, descrevendo outras lesões, o que corrobora o depoimento, na fase inquisitorial, da testemunha Vanderléia Ribeiro Calazans (ID 19462817 – Págs. 21/22) e, nas fases inquisitorial e judicial, da testemunha Roniclei Martins da Silva (ID 19462817 – Págs. 16/18 e ID 19463320). Além disso, o intenso sofrimento da vítima está caracterizado pelo jato de spray de pimenta que recebeu em seu rosto, pelos chutes que recebeu, inclusive na cabeça, os quais lhe fizeram desmaiar, e o levarem ao óbito. Desta forma, constata-se que o feito está devidamente instruído, sendo desnecessárias novas diligências para complementação da instrução criminal em segunda instância, pois irrelevantes para o julgamento do processo. Acrescente-se, ainda, que o feito originário, Autos no 2008.03.1.009447-4, tramita desde 04/04/2008, houve condenação no Tribunal do Júri, ratificadas pela 1a Turma Criminal e Câmara Criminal, anulado o processo pelo STJ para fins de mutatio libelli, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal, e após nova instrução criminal no Juízo da Auditoria Militar, os embargantes nada requereram na fase do artigo 427 do CPPM, tampouco em alegações finais ou, após nova condenação, mesmo no recurso de apelação não requereram as diligências objeto dos presentes embargos. Como se vê, as diligências requeridas são intempestivas e desnecessárias para o deslinde do processo. Conforme assentado pelo STJ, o julgador não está obrigado a formatar sua decisão segundo os moldes desejados pela parte, sendo inteiramente desnecessário refutar expressamente todas as teses ou argumentos aventados, desde que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou o Juiz as pretensões deduzidas pelos litigantes (nesse sentido: REsp 476.452/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 11/02/2014), tampouco está obrigado a discorrer exaustivamente sobre os pontos abordados no recurso. Assim, em que pesem as alegações dos embargantes, a argumentação contida nas razões recursais não se coadunam com as hipóteses contempladas no art. 619 do Código de Processo Penal, buscando os embargantes unicamente inverter o resultado do julgado pela realização de novo pronunciamento sobre o tema já apreciado. Noutro giro, “no julgamento das apelações poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências.” (Art. 616 do CPP) Todavia, embora o Tribunal possa determinar novas diligências, caberá ao julgador avaliar a sua relevância e pertinência para o julgamento do processo (art. 400, § 1o, do CPP), podendo indeferir os pedidos que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórios, como os ora requeridos pelos embargantes, uma vez que o julgador é o destinatário das provas. A propósito, a jurisprudência do c. STJ e desta e. Corte de Justiça: "O deferimento de provas é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do Magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma fundamentada, nos termos do art. 400, §1o, do CPP, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo (precedentes do STF e do STJ).” (AgRg no RHC 105.683/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019). “Na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, autoriza o magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova a ser angariada.” (Acórdão 1237746, 07257469020198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 23/3/2020.) Desta forma, da análise dos embargos declaratórios, constata-se que os embargantes pretendem, na verdade, sobre o pretexto de omissão e contradição, conferir caráter infringente ao julgado. Como se sabe, o entendimento contrário aos interesses dos embargantes não se confunde com omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material, sendo incabíveis os embargos de declaração. Nesse sentido: “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. II - Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. [...] IV - O Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma do acórdão impugnado, o que efetivamente ocorreu no presente caso. V - Na hipótese em exame, verifica-se que, a conta dos alegados vícios, o que pretende o embargante é a rediscussão da matéria, já devidamente analisada, situação que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios. Embargos de declaração rejeitados.”(EDcl no AgRg no REsp 1758459/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 8/9/2020) “PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO. Improcedentes os presentes embargos, quando reclamam o saneamento de omissão não verificada no julgado, pretendendo, apenas, novo e favorável julgamento da causa e isto em sede de embargos de declaração. Não houve omissão no julgado. Embargos de declaração desprovidos.” (Acórdão 1229766, 07282896620198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, PJe: 14/2/2020.) De igual forma, não há contradição no julgado, pois não apresenta incoerência entre as proposições constantes na motivação da decisão que torne incerto o provimento jurisdicional. Extrai-se do recurso que a insurgência do embargante volta-se contra a própria fundamentação adotada no julgado. A contradição apontada não seria aquela existente entre premissas postas na decisão, mas sim entre o que ficou decidido por este relator e o entendimento defendido pelos embargantes. Por fim, destaco, que “o julgador não está obrigado, nem mesmo para fins de prequestionamento, a rebater todos os dispositivos apontados pelo embargante ou mesmo rebater todos os pontos deduzidos no recurso.” (Acórdão 1326667, 00144455220178070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Câmara Criminal, PJe: 30/3/2021.) Portanto, não se amoldando o presente recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas do art. 619 do CPP, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração. P. I. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator